Tribunal: TJBA
Processo: 0500238-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500238-65.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: JOSÉLIA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: VALDEREZ EDUARDA SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INTERESSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
ela
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS, contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação de Usucapião nº 0500238-65.2019.8.05.0103, ajuizada por VALDEREZ EDUARDA SOUZA AMORIM, que reconheceu a aquisição da propriedade do imóvel pela
A
utora, com base na usucapião extraordinária, e condenou a
R
é ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A
A
pelante sustentou ausência de resistência à pretensão inicial,
sendo,
portanto, indevida a condenação em ônus sucumbencia
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de resistência à pretensão autoral, em
d
emanda usucapienda,
afasta a condenação da
Acionada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios;
e
estabelecer se é aplicável a isenção legal conferida à URBIS, quanto ao pagamento de custas judiciais, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação ou contestação por parte da URBIS, à pretensão usucapienda, evidencia a inexistência de litigiosidade no processo, afastando, por consequência, a aplicação do princípio da sucumbência.

4.
Na
A
ção de
U
sucapião não resistida, incide o princípio do interesse, segundo o qual cabe, exclusivamente, ao autor arcar com os encargos do processo, por ser o único interessado na declaração judicial.

5.
A URBIS, apenas, figurou no polo passivo, em razão do imóvel constar registrado em seu nome, tendo declarado expressamente não se opor à pretensão da
Suplicante
, caso verificados os requisitos legais da usucapião.

6.
A URBIS faz jus à isenção legal de custas e emolumentos judiciais, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984, por ser agente promotor do Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.038; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 4.256/1984, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0516658-88.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2021, publ. 14.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500238-65.2019.8.05.0103,
oriundos da Comarca de
Ilhéus
, em que figura como Apelante
a

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
,
sendo
Apelad
a

V
ALDEREZ EDUARDA SOUZA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .